Tribunal: TJDFT
Processo: 0734360-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. DEFERIMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OUTRAS EMPRESAS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM 15 DIAS. ART. 523 DO CPC. IMPOSIÇÃO IMEDIATA DAS PENALIDADES. ILEGALIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO. AFASTAMENTO DA MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO AO VALOR. ESTABELECIMENTO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. De acordo com o art. 523 do CPC, no caso de condenação em quantia certa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento (CPC, art. 523, § 1o).

2. Na hipótese, verificou-se que a pessoa jurídica devedora principal, deixada sem lastro financeiro, mesmo diante de dívidas havidas no mercado de consumo, vinha sendo usada como obstáculo ao cumprimento da obrigação reconhecida em sentença definitiva devida ao consumidor agravado, razão pela qual foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica para que a execução recaísse sobre o patrimônio das demais empresas pertencentes ao grupo econômico.

3. Deferido o redirecionamento da execução para as empresas agravantes, que passaram a integrar o polo passivo do procedimento de cumprimento de sentença, é devida a reabertura do prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação, por meio de intimação dos devedores recentemente integrados ao processo (CPC, art. 523).

4. In casu, o Juízo de origem impôs o valor total da obrigação exigível da devedora originária, ou seja, a quantia relativa ao débito principal, devidamente atualizado, acrescido de todos os consectários estabelecidos no § 1o do art. 523 do CPC.

4.1. Sendo subsidiária a responsabilidade das empresas agravantes pelo pagamento da obrigação representada no título judicial em questão; inexistindo previsão legal de extensão das verbas coercitivas previstas no art. 523 do CPC, para coobrigados não intimados para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa; aliado, ainda, ao fato de que a solidariedade não se presume (CC, art. 265), verifica-se que a conclusão do Juízo de origem, de que as empresas deveriam assumir o valor total da dívida devida pela devedora originária, de imediato, como efeito decorrente da mera inclusão no polo passivo, não encontra amparo no ordenamento jurídico.

5. O título executivo judicial fixou a verba honorária sucumbencial e, em razão do não esclarecimento do correspondente valor, naquela oportunidade, reputa-se acertada a decisão do Juízo a quo que o estabeleceu no menor patamar legal, qual seja, o de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porquanto razoável.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.